Tribunal: TJMT
Processo: 1033535-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033535-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), LOURDES LOELY DA SILVA SANTOS - CPF: 482.229.411-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (AGRAVANTE), DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS - CPF: 025.203.351-57 (AGRAVANTE), AGRO-PECUARIA CUIABA - BONITO LTDA - ME - CNPJ: 97.339.477/0001-38 (AGRAVADO), OSMIR ANTONIO PONTIN - CPF: 227.498.889-72 (AGRAVADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), ESPOLIO DE MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 283.915.431-53 (AGRAVANTE), LOURDES LOELY DA SILVA SANTOS - CPF: 482.229.411-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS - CPF: 025.203.351-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE IMPACT
O COLETIVO OU RELEVÂNCIA SOCIAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de deslocamento de competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá nos Embargos de Terceiro n. 1000138-65.2023.8.11.0032.

Os agravantes
sustentam

que desde 2006 exercem a posse legítima sobre as Fazendas Três Rios II e III, situadas na zona rural de Rosário Oeste-MT, e que o litígio envolve disputa possessória com as Fazendas Rio Bonito I e II, objeto da Ação de Manutenção de Posse n. 0000972-18.2005.8.11.0032, ajuizada pela parte adversa.

Afirmam que a controvérsia tem impacto coletivo e que a Resolução TJMT/OE n. 02/2019 estabelece a competência da Vara
Especializada para julgar conflitos fundiários de relevante interesse social.

Pleiteiam o provimento do
Recurso
para
que seja reconhecida a competência da 2º Vara Especializada em Direito Agrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a competência para processar e julgar os Embargos de Terceiro
e demais ações conexas deve ser deslocada para a
Vara Especializada em Direito Agrário d
a Comarca de Cuiabá, em razão de
relevância social do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, a competência é do foro da situação do bem
(
art. 47 do CPC
)
.

O artigo 126 da Constituição Federal autoriza os Tribunais a criarem Varas Especializadas para julgar c
onflitos fundiários.

A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 confere à Vara Especializada em Direito Agrário competência para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários
, desde que
abranjam
questões de interesse coletivo e relevância social.

O
presente
litígi
o trata de
disputa possessória entre particulares, sem
qualquer envolvimento
de comunidades tradicionais, movimentos sociais ou conflitos fundiários de ampla repercussão social,
o que caracteriza
interesse
de natur
e
za estritamente

individual.

A existência de conexão com outras ações possessórias
, por si só,
não justifica o deslocamento da competência, pois isso não caracteriza automaticamente um conflito fundiário coletivo.

A jurisprudência reconhece que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário se limita a casos que transcendem interesses individuais e impactam políticas públicas de regularização fundiária ou reforma agrária, o que não ocorre nesta lide
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A Vara Especializada em Direito Agrário é competente para atuar apenas quando o conflito possessório envolver consequências de alcance coletivo e importância social, como estabelece a Resolução TJMT/OE n. 02/2019
.

A conexão com outras ações possessórias e a alegação de sobreposição de áreas em disputa não tornam necessária a remessa do processo para a Vara Especializada.

A competência para julgar ações possessórias individuais permanece no foro da situação do imóvel, salvo se houver previsão normativa específica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 126; CPC, art. 47; Resolução TJMT/OE nº 02/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1047630-26.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024; TJMT, AI n. 1013545-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que,

nos Embargos de Terceiro n. 1000138-65.2023.8.11.0032,

indeferiu o pedido de deslocamento de competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá.

Os agravantes sustentam que desde 2006 exercem a posse legítima sobre as Fazendas Três Rios II e III, situadas na zona rural de Rosário Oeste-MT
.

Apresentam documentos que comprovariam essa alegação e aduzem que a controvérsia envolve também a posse das Fazendas Rio Bonito I e II, objeto da Ação de Manutenção de Posse n. 0000972-18.2005.8.11.0032, ajuizada pela agravada desde 2005.

Argumentam que o litígio tem grande impacto coletivo e que a Resolução TJMT/OE n. 02/2019 atribui à Vara Especializada a competência para processar e julgar conflitos fundiários de relevante interesse social.

Acrescentam que não integraram a Ação originária, o que teria violado os princípios do contraditório e do devido processo legal, além de ressaltarem que a decisão que garantiu a manutenção da posse à parte adversa se fundamentou em provas insuficientes e contraditórias.

Diante disso, requerem o provimento do Agravo para reconhecer a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá.

A tutela recursal foi indeferida. (Id. 259625178)

Sem contraminuta. (Id. 266935763)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes alegam que desde 2006 são legítimos possuidores das Fazendas Três Rios II e III, e que foram prejudicados pela decisão recorrida, que manteve a competência da Vara de origem e indeferiu pedido de remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Argumentam que a controvérsia apresenta complexidade e relevância social suficientes para justificar o deslocamento da competência, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

A questão recursal trata sobre a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda possessória, o qual, conforme artigo 47 do CPC, é o do foro da situação do bem.

No entanto, o artigo 126 da Constituição Federal faculta aos Tribunais a criação de Varas Especializadas para conflitos fundiários, possibilitando, nessas hipóteses, o deslocamento da competência.

A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 estabelece que a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá é competente para “
Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados
”

A norma impõe como critério qualitativo para o deslocamento a presença de conflito fundiário de impacto coletivo e relevância social.

Na presente lide, cuida-se de disputa possessória entre particulares, sem o envolvimento de comunidades tradicionais, movimentos sociais ou litígios coletivos de ampla repercussão.

Além disso, os agravantes opuseram Embargos de Terceiro para proteger sua posse sobre determinada área, o que revela um interesse individualizado.

Dessa forma, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial que restringe a competência da Vara Agrária a casos que efetivamente envolvam questões coletivas.

A mera alegação de conexão com outras ações possessórias ou a existência de sobreposição de áreas não são suficientes para justificar o deslocamento da competência, uma vez que tais circunstâncias são comuns em demandas agrárias e não implicam, por si sós, um conflito fundiário de grande impacto social.

Vale ressaltar também que os Embargos de Terceiro devem ser processados no foro da Ação principal, que tramita na Vara Única de Rosário Oeste.

Inexistindo
impugnação à competência desse Juízo pelas partes originárias,
não cabe
ao terceiro pleitear o deslocamento.

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 80, III, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – AUTORES QUE FIGURAM EM EMBARGOS DE TERCEIRO QUE TRAMITAM NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurado o litígio coletivo, a Ação Possessória não se processa na Vara Especializada de Direito Agrário, e sim na Comarca da situação do imóvel, principalmente se ali já tramitam duas outras Ações que tratam da mesma questão.

A tentativa de desviar terceira demanda para a Vara Especializada quando a competência já foi definida pelo Tribunal caracteriza litigância de má-fé, o que impõe a aplicação da multa. (N.U 1047630-26.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE – TESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE SEQUER FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ANÁLISE QUE INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EFETIVAÇÃO DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NOS AUTOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

[...] (N.U 1013545-06.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

A alteração da competência exige a comprovação de que a questão ultrapassa os interesses individuais e interfere diretamente em políticas públicas de regularização fundiária ou reforma agrária, o que não ocorre nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso para manter a competência da Vara Única de Rosário Oeste-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025